Tribunal: STF
Processo: RE 538889
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
   CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
   REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Inexistência de hierarquia de leis no ordenamento jurídico
   brasileiro. Previsão constitucional da Cofins: possibilidade de
   regulamentação por lei ordinária.
2. Inadmissibilidade de
   modulação de efeitos.
3. Subsunção da contribuinte ao art. 195,
   inc. I, da Constituição da República. Ausência de
   prequestionamento: Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.